Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737287-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0708024-90.2017.8.07.0007, proposto pela Agravante em desfavor de PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO e OUTRA, entre outros temas, rejeitou a alegação de fraude à execução. Preparo regular (Num. 19163057 e 19163058). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 01 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador